Tribunal: TJDFT
Processo: 0775290-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0775290-23.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MOISES RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração contra decisão que não conheceu do recurso inominado em razão da deserção e da não apresentação de procuração com assinatura válida. Alega o recorrente, em síntese, que não foi intimado para realizar o recolhimento das custas processuais e que a procuração apresentada é plenamente válida. Na hipótese, a decisão de ID 69694981, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, expressamente intimou o recorrente para realizar o recolhimento do preparo e das custas processuais: "Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça e concedo o prazo de 48 horas para a parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo e das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso inominado. Ressalvada a possibilidade de desistência do recurso sem ônus (art. 998, do CPC)" Portanto, não há falar em ausência de intimação para o recolhimento do preparo. Ademais, conforme o exposto na decisão de ID 69694981 o próprio site utilizado pelo recorrente para assinatura da procuração indicou que o documento apresentava assinatura inválida, por estar irreconhecível ou corrompida. Dessa forma, cabia ao recorrente apresentar nova procuração com assinatura válida. Cumpre acrescentar que o art. 55 da Lei 9.099/1995 expõe que: "A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa" Diante do exposto, mantenho a decisão de ID 70075799, e indefiro o pedido de reconsideração formulado pela parte recorrente. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA